Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO RCI BRASIL S.A em face de EDMAR BRAGA MOURA (processo no 0726404-77.2020.8.07.0001 - originário). A análise do feito foi sobrestada (ID 51157719) até a decisão final a ser proferida nos autos do IRDR 17 desta Corte de Justiça (autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), uma vez que parte da matéria tratada no presente conflito de competência se amolda ao supracitado incidente. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico o proferimento de sentença sem resolução do mérito em razão do acordo extrajudicial realizado entre as partes da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (ID 72298839, autos de origem), a qual, inclusive, já transitou em julgado (ID 74488908, autos de origem). Dessa forma resta prejudicado este incidente processual por perda de objeto. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE INCIDENTE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem ao conflito de competência configura a hipótese de perda, em caráter superveniente, do objeto do presente incidente processual. 1.1. No caso em deslinde não há mais necessidade de declaração, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do órgão jurisdicional competente para processar a demanda, notadamente diante da posterior assunção da competência pelo Juízo ora suscitado, com o subsequente exame do mérito. 2. Não estão presentes, no caso em exame, os pressupostos de admissibilidade prefigurados no art. 66 do CPC. 3. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1792922, 07096142620178070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se.